Tribunal: TJBA
Processo: 8000959-84.2023.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000959-84.2023.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADEMILTON FIGUEREDO VIEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
MURILO DOS SANTOS GUSMAO

APELADO: ICATU SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO HEREDITÁRIO SOBRE O CAPITAL SEGURADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO CONTRATUAL. ERRO MATERIAL NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro de vida, sob o fundamento de que o capital segurado não integra o acervo hereditário e deve ser destinado exclusivamente à beneficiária indicada na apólice.

2. A indicação expressa de beneficiária na apólice de seguro de vida prevalece sobre qualquer expectativa sucessória, nos termos dos artigos 791 e 794 do Código Civil. O valor do seguro não constitui herança, não se sujeita às dívidas do segurado e é destinado unicamente à pessoa designada, salvo inexistência de beneficiário ou nulidade da cláusula.

3. A documentação contratual constante dos autos comprova a indicação da irmã da segurada como beneficiária, não havendo provas de vício de vontade, falsidade ou erro substancial capaz de infirmar a validade da designação. O simples equívoco no preenchimento do campo “grau de parentesco”, posteriormente reconhecido pela corretora, não tem o condão de modificar a legítima indicação feita pela falecida.

4. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000959-84.2023.8.05.0106
, em que figuram como apelante ADEMILTON FIGUEREDO VIEIRA e outros (3) e como apelada ICATU SEGUROS S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .